Tribunal: TJDFT
Processo: 0719971-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga, que decretou a prisão preventiva do paciente por descumprimento de medidas protetivas impostas em razão de violência doméstica. A impetração sustenta que a prisão se baseou unicamente em relatos da vítima e em capturas de tela de mensagens e publicações, sem prova técnica da autoria. Alega ausência de requisitos da prisão preventiva e pleiteia sua revogação ou substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade e a proporcionalidade da decretação e manutenção da prisão preventiva de indivíduo acusado de descumprir medidas protetivas no contexto de violência doméstica, mediante alegações de ameaças reiteradas à vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva é cabível, nos termos do artigo 313, inciso III, do CPP, quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, visando garantir a execução de medidas protetivas.
4. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, com base em fatos que demonstram risco real à integridade física e psicológica da vítima, inclusive em gestação de risco.
5. As condutas atribuídas ao paciente, como envio de mensagens ameaçadoras, exigência de aborto e divulgação de vídeo íntimo, revelam gravidade em concreto e desprezo às ordens judiciais.
6. A reiteração das condutas após a intimação das medidas protetivas demonstra a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
7. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade de segregação cautelar diante do perigo à ordem pública e à vítima.
8. A análise sobre a autenticidade das provas digitais exige instrução probatória, não sendo o habeas corpus a via adequada para essa discussão.
9. A decretação da prisão preventiva visa impedir o agravamento da violência e preservar a eficácia da tutela estatal, não configurando constrangimento ilegal.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §§ 4o e 6o; 311; 312, caput e §1o; 313, III; Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha), art. 20.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, HC 0707096-19.2024.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 21.03.2024; TJDFT, HC 0731102-90.2024.8.07.0000, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 08.08.2024.